Tribunal: TJDFT
Processo: 0746621-67.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO DE VERBA A SERVIDOR PÚBLICO. ART. 54 DA LEI 9.784/99. RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO APÓS A EXONERAÇÃO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. EQUÍVOCO MANIFESTO E PERCEPTÍVEL. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DEVER DE RESSARCIMENTO. LIMITAÇÃO AO VALOR LÍQUIDO RECEBIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido para obstar a realização de descontos da remuneração da parte recorrida, decorrentes de ressarcimento ao erário de verba paga de forma indevida a servidor público e recebida de boa-fé. Sustenta o recorrente que foi exonerado de cargo em comissão, porém continuou a receber o valor por alguns meses, de boa-fé. Aduz ainda que, caso mantida a obrigação de ressarcimento, deve se dar pelo valor líquido recebido, abatidos o imposto de renda e a contribuição previdenciária, e sem correção monetária. Pede a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Inicialmente, destaco que não se aplica ao caso a Tese 1.009 firmada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 04/02/2022, pois houve modulação dos efeitos nos seguintes termos: “Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”
IV. Conforme estabelecido pelo STJ no Tema 531, aplicável ao presente caso, “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
V. Registre-se o entendimento do STJ no sentido de que “A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração. Essa solução é aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional.” (REsp 1758037/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019).
VI. No caso dos autos, houve erro operacional da Administração Pública ao continuar pagando ao autor a remuneração de cargo comissionado do qual já havia sido exonerado, o que, a princípio, afastaria a obrigação de ressarcimento. No entanto, não é possível concluir pela existência de boa-fé no caso, uma vez que era facilmente perceptível pelo autor o erro da administração, sobretudo considerando o expressivo valor pago, de R$ 2.585,18 (dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e dezoito centavos) e o cargo efetivo ocupado pelo autor, que é Delegado de Polícia Civil, de quem se espera maior proatividade no cuidado com a coisa pública. Má-fé configurada no caso concreto. Obrigação de ressarcimento mantida.
VII. No que se refere ao valor a ser ressarcido, cumpre observar que a quantia descontada a título de imposto de renda retorna aos cofres do Distrito Federal, de modo que não compõe o montante a ser ressarcido, sob pena de enriquecimento sem causa do DF. Não incide contribuição previdenciária sobre cargo em comissão, uma vez que o benefício não se incorpora ao salário para fins de aposentadoria. Assim, o valor a ser ressarcido pelo autor deve ser equivalente ao líquido recebido, abatido o imposto de renda. Além disso, evitando questionamentos futuros, destaco que não se trata de imposição de fase de liquidação de sentença, a qual é vedada nos Juizados Especiais, art. 38, § único, da Lei 9.099/95, mas tão somente de apresentação de simples cálculos aritméticos, mediante análise dos contracheques do autor, inclusive com auxílio do Contador Judicial, se necessário. Não é devida correção monetária ou juros moratórios, na forma do art. 46 da Lei 8.112/90.
VIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE apenas para limitar os descontos ao valor líquido recebido de forma indevida pelo autor, sem o acréscimo de juros moratórios ou correção monetária.
IX. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.